Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010175-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Anulação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.238.445/0001-16 (EMBARGANTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C ANULATÓRIA – VÍCIOS INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Fidelity Comércio de Tecnologia da Informação e Comunicação LTDA.
em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto nos autos da ação de cobrança c/c anulatória de ato administrativo, movida contra o
Estado de Mato Grosso
.

Em suas razões, alega a embargante que o acórdão incorreu em omissões e contradições, porquanto teria sido fundamentado tão somente nas alegações da Procuradoria Geral do Estado, sem qualquer comprovação.

Revolvendo a matéria objeto do agravo de instrumento, a embargante ratifica sua tese, indica os pontos que entende lhe serem favoráveis e, nessa toada, pede o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para prover o agravo, no sentido de suspender os efeitos da decisão objeto da insurgência.

Em contrarrazões (Id n. 98719531) o Estado de Mato Grosso refuta as alegações do embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em Primeira Instância, a embargante ajuizou ação de cobrança c/c anulatória de ato administrativo, visando o recebimento de valores referentes ao contrato que

celebrou com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em 12 de abril de 2016 (contrato n. 45/2016/SCC/ALMT), para o desenvolvimento de software para uso em dispositivos móveis (aplicativo para celular/tablete ''app'').

Na ação alegou que a Assembleia não honrou com os compromissos financeiros e, ainda, publicou decisão determinando a suspensão do aditivo de contrato, sem qualquer justificativa ou processo administrativo.

A suspensão, entretanto, ao que consta, se deu porque o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (processo n. 248380/2017) instaurou Representação de Natureza Interna em decorrência de suposto sobrepreço na contratação, além de outras possíveis irregularidades, suspendendo a confecção de termo aditivo.

O Juiz negou a tutela antecipada provisória de urgência, aduzindo não estar presente o requisito do perigo na demora e justificou a complexidade da matéria e a necessidade de dilação probatória.

A autora/embargante, então, agravou e o agravo foi desprovido, por unanimidade por esta Câmara, sob a relatoria do Dr. Marcio Aparecido Guedes, que, dentre os fundamentos da análise dos pedidos, justificou não haver motivo para reformar a decisão agravada.

Da decisão, foi, então, opostos os presentes embargos.

Pois bem.

A despeito do acerto ou não do acordão embargado, o certo é que a insurgência da embargante, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Verifica-se que a embargante alega que houveram omissões e contradições no acordão, mas
em nenhum momento aponta qualquer um destes vícios
.

Ao contrário, revolve a matéria já apreciada; rebate os termos dos fundamentos do acordão e ratifica seus argumentos postos no agravo de instrumento.

O único ponto que a embargante aduz uma omissão (não interna no julgado, mas em contraponto a sua tese de defesa) diz respeito ao fato de que não teria sido levado em consideração suas razões sobre a ausência de provas a justificar a suspensão do contrato – objeto da lide. Todavia, ficou claro no voto que:

“
Assim,
em que pese as alegações da Agravante acerca da ausência de documentos que comprovem a motivação do ato de suspensão do contrato, em sede de cognição não exauriente, entendo que não restaram evidenciados os fundamentos necessários para restabelecer o negócio jurídico, dada a existência de processo administrativo junto ao Tribunal de Contas do Estado tratando do referido contrato
, indicando possível superfaturamento, com apresentação de defesa (informações) pela Agravante e pendente de apreciação por parte do Conselheiro Relator designado para o julgamento
. (destaquei).

Além de não se verificar a ocorrência do vício apontado, o acórdão diz respeito ao julgamento de agravo de instrumento, que, como bem assentado no voto condutor, no
“(...)
Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável. Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
.
(...)” (destaquei). Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

Não há, pois, qualquer vício no acordão embargado. Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À vista disso, uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022